Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-69.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-69.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: JOAO SERAFIM DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 08000676920218140085

APELANTE: BANCO
BMG S/A

APELADO: JOÃO SERAFIM DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA DADA À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA PARA A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO, ACOLHIMENTO -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAR SANEAMENTO DO ATO, REGULAR PROSSEGUIMENTO E JULGAMENTO DO FEITO
– SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi-PA que, nos autos da Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência,

proposta por
JOÃO SERAFIM DAS CHAGAS
, julgou

procedente a pretensão autoral.

Em suas razões,
o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando que não houve a citação pessoal para a apresentação de contestação.

No mérito, aduz que restou comprovada a realização do contrato pelo requerido, que o assinou de forma espontânea e com pleno conhecimento das condições e implicações decorrentes de sua não quitação.

Sustenta que todas as especificações contratuais são expostas exaustiva e claramente ao consumidor, por meio de cláusulas taxativas, com destaque em caixa alta e negrito, não havendo que se falar em indução a erro, publicidade enganosa ou ausência de transparência nas relações de consumo.

Destaca que nos autos restou comprovado
que a parte recorrida efetuou saques em sua conta, se beneficiando dos valores do crédito contratado, dos quais não consta devolução.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 5843529).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE

De acordo com o
§ 2º
do artigo
248
, do
Código de Processo Civil
, a citação da pessoa jurídica deverá ocorrer, por meio de pessoa com poderes de gerência geral ou de administração (representante legal) ou, ainda, por meio de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Compulsando os autos, verifica-se que a citação da Instituição Financeira foi ordenada no despacho vinculado ao ID nº 5843497, constando, como ato seguinte, tão somente o teor da certidão acostada ao ID nº 5843498, nos seguintes termos:

CERTIDÃO

Certifico, pelas atribuições que me são conferidas por lei, que transcorreu
in albis
o prazo da parte requerida, sem que a mesma apresentasse Contestação . Destarte, remeto os presentes autos ao Gabinete do Magistrado.

O referido é verdade e dou fé.

Inhangapi/Pa, 29 de abril de 2021.

Nesse contexto, necessário observar que não consta dos autos AR expedido pelos correios, certidão do oficial de justiça ou qualquer outra notícia por meio de certidão dando conta de que a citação da pessoa jurídica apelante foi realizada nos moldes dispostos no art. 248 do CPC.

De outra banda, o art. 231 do CPC, é enfático ao prever que:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

Em casos análogos, a jurisprudência, por seu turno, assim se manifesta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO NÃO DEVOLVIDO - NULIDADE -SENTENÇA CASSADA - Sem a citação do réu, a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide do demandado padeça de vício de nulidade insanável -Realizada citação via correio, a juntada aos autos do aviso de recebimento é requisito essencial de aferição de validade do ato de comunicação. (TJ-MG -AC: 10707140288754001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 19/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO PELO CORREIO. PESSOA JURÍDICA. DECURSO DO PRAZO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO DEVOLVIDO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 231, I, CPC. DECISÃO REFORMADA. 1) Nos termos do art. 231, I, do Código de Processo Civil, o marco inicial do prazo para apresentar defesa corre a partir da juntada do aviso de recebimento, na hipótese de a comunicação do ato citatório ser feita via correios. 2) In casu, a decisão recorrida declarou a validade da citação com base em comunicação da Empresa de Correios e Telégrafos, que afirmou que a correspondência foi entregue. 3) A declaração de validade carece da juntada do AR, independentemente de comunicação dos Correios no sentido de efetivo recebimento, pelo réu, da citação. 4) Decisão reformada. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. 6) Agravo Interno prejudicado. (TJ-AP - AGT: 00014473820188030000 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 25/09/2018, Tribunal)

Como bem pode se perceber, no presente caso, não houve confirmação da relação processual estabelecida, razão pela qual, a sentença afigura-se eivada de nulidade, eis que decorrente de ato configurador de cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo de Direito d
Comarca de Inhangapi-PA,
ordenando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e julgamento do feito.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023